Tribunal: STF
Processo: ARE 1460396
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. BANCO DO BRASIL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO AUTOR. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. HORAS EXTRAS. REFLEXOS. O Tribunal Regional concluiu que não há qualquer dúvida quanto ao cargo de confiança, poder de mando e de gestão do reclamante quando trabalhava para o reclamado, o que implica afirmar que o autor, no local onde prestava serviços, não tinha nenhum superior hierárquico, nem sofria fiscalização quanto ao horário de trabalho. No caso, a aferição da caracterização, ou não, do exercício do cargo de confiança de que cuida o § 2º do artigo 224 da CLT, consoante pretende o autor, pressupõe nova análise da prova das suas reais atribuições, fato que é inadmissível em sede de recurso de revista, nos termos da Súmula nº 102, I, do TST. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. PROTESTO INTERRUPTIVO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PARCIAL EM RELAÇÃO ÀS HORAS EXTRAS. INTERVALO INTRAJORNADA. BASE DE CÁLCULO. REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS. DIVISOR. REPERCUSSÃO DO RSR. ADICIONAL DAS HORAS EXTRAS. O Tribunal Regional analisando fatos e provas reconheceu o enquadramento do autor na exceção prevista no inciso II, do artigo 62, da CLT, cargo de confiança e considerou indevidas todas as verbas relativas à jornada de trabalho, a exemplo das horas extras, reflexos e inclusive às horas extras relativas ao intervalo intrajornada. Restou comprovado nos autos que o autor exercia cargo de confiança, com poder de mando e de gestão quando trabalhava para o réu. Assim, o Regional julgou prejudicado o tópico recursal "DO PROTESTO ANTIPRECLUSIVO - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PARCIAL EM RELAÇÃO ÀS HORAS EXTRAS". Deixo de analisar o tema em razão da confirmação do enquadramento do autor no cargo de confiança previsto no artigo 62, II da CLT, o qual não faz jus às verbas relativas à jornada de trabalho, a exemplo das horas extras, reflexos e inclusive às relativas ao intervalo intrajornada, e reflexos. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO APLICAÇÃO DA LEI 13.467/2017. Vale ressaltar que até a edição da Lei 13.467/2017, o deferimento dos honorários advocatícios nesta Justiça Especializada estava condicionado ao preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no artigo 14 da Lei 5.584/70 e na Súmula nº 219, I, do TST, quais sejam - sucumbência do empregador, comprovação do estado de miserabilidade jurídica do empregado e assistência do trabalhador pelo sindicato da categoria. A Lei 13.467/2017 possui aplicação imediata quanto às regras de natureza processual, contudo, a alteração em relação ao princípio da sucumbência só tem aplicabilidade às ações interpostas após a publicação da referida lei, uma vez que não é possível sua aplicação aos processos que foram decididos nas instâncias ordinárias sob a égide da legislação anterior e sob a qual se analisa a existência de violação literal de dispositivo de lei federal. 
No caso dos autos, o autor está assistido por advogado particular (pág. 44), portanto, a decisão regional se mostra alinhada ao entendimento desta Corte Superior, esbarrando o apelo no óbice da Súmula nº. 333 do TST. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS. A decisão regional está em conformidade com o disposto na Súmula 368 do TST, no sentido de ser do empregador a responsabilidade pelos recolhimentos fiscais e previdenciários, com a dedução, do crédito do empregado, do valor referente aos pagamentos do imposto de renda e de sua quota-parte sobre as contribuições previdenciárias. Assim sendo, não há que se falar em afronta aos dispositivos alegados por violados, bem como obstaculizado o processamento revisional, a teor da Súmula nº. 333 do TST. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.  
II- AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RÉU. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. PRESCRIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E CESTA-ALIMENTAÇÃO. Observa-se que o acórdão regional, ao reconhecer a prescrição parcial, harmoniza-se com a jurisprudência desta c. Corte, segundo a qual é parcial a prescrição aplicável à pretensão decorrente da alteração da forma de pagamento do auxílio-alimentação. Encontrando-se o v. acórdão regional em conformidade com atual, iterativa e notória jurisprudência do TST, o processamento do recurso de revista encontra-se obstaculizado pela Súmula 333 do TST e pelo art. 896, § 7º, da CLT. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA SALARIAL. Extrai-se do acórdão recorrido que o benefício inicialmente foi instituído por meio de norma coletiva (ACT de 1987/1988) e era pago com caráter salarial e que, posteriormente, o reclamado aderiu ao PAT (1992). Pois bem, a concessão do auxílio-alimentação anteriormente às normas coletivas que previam a natureza indenizatória da parcela, bem como a posterior adesão da empresa ao PAT, não retiram o caráter salarial dessa parcela, nos termos da Orientação Jurisprudencial 413 da SBDI-1, do TST. Resulta evidente, portanto, que a alteração da natureza jurídica da parcela por meio de norma coletiva ou a adesão da empresa ao PAT, transmudando-a de salarial para indenizatória, não atingem o autor, porquanto já percebia o auxílio-alimentação com caráter salarial, que se incorporou definitivamente ao seu patrimônio jurídico. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS TRABALHISTAS. ÍNDICE APLICÁVEL. RECURSO DE REVISTA QUE APRESENTA TRANSCRIÇÃO INTEGRAL QUANTO AO TEMA. Com o advento da Lei 13.015/2014, a redação do novel § lº-A do artigo 896 da CLT, para efeito de demonstração da violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal, exige em seu inciso I que: "sob pena de não conhecimento, é ônus da parte: I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. A alteração legislativa nesses aspectos constitui pressuposto de adequação formal de admissibilidade do recurso de revista e se orienta no sentido de propiciar a identificação precisa da contrariedade a dispositivo de Lei, afastando-se os recursos de revista que impugnam de forma genérica a decisão regional e conduzem sua admissibilidade para um exercício exclusivamente subjetivo pelo julgador de verificação e adequação formal do apelo. Assim, a necessidade da transcrição do trecho que consubstancia a violação e as contrariedades indicadas e da demonstração analítica da divergência jurisprudencial visa a permitir a identificação precisa e objetiva da tese supostamente ofensiva a Lei, a segurança das relações jurídicas e a isonomia das decisões judiciais, de modo que contribua para a celeridade da prestação jurisdicional, possibilite a formação de precedentes como elemento de estabilidade e a decisão do TST contribua para a formação da jurisprudência nacionalmente unificada. No caso concreto, o acórdão regional foi publicado na vigência da referida lei, e o recurso de revista apresenta a transcrição integral do acórdão recorrido quanto ao tema em questão, deixando de delimitar a tese eleita pelo TRT e, por isso, o recurso de revista não alcança conhecimento. Precedentes. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. REFLEXOS DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E DA CESTA-ALIMENTAÇÃO NO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. O artigo 7º, § 2º, da Lei 605/49, assim dispõe que “§ 2º Consideram-se já remunerados os dias de repouso semanal do empregado mensalista ou quinzenalista cujo cálculo de salário mensal ou quinzenal, ou cujos descontos por falta sejam efetuados na base do número de dias do mês ou de 30 (trinta) e 15 (quinze) diárias, respectivamente”. Nesse sentido, conheço do agravo de instrumento por possível violação ao art. 7º, § 2º, da Lei 605/49. Agravo de instrumento conhecido e provido, no particular. III – RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO. REFLEXOS DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E DA CESTA-ALIMENTAÇÃO NO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. Quanto aos reflexos do auxílio-alimentação no repouso semanal remunerado, o Tribunal Regional declarou o caráter salarial do referido auxílio e deferiu o pedido de integração na base de cálculo dos repousos semanais remunerados. O artigo 7º, § 2º, da Lei 605/49, assim dispõe que “§ 2º Consideram-se já remunerados os dias de repouso semanal do empregado mensalista ou quinzenalista cujo cálculo de salário mensal ou quinzenal, ou cujos descontos por falta sejam efetuados na base do número de dias do mês ou de 30 (trinta) e 15 (quinze) diárias, respectivamente”. Ressalta-se que para os empregados mensalistas, os dias de repouso já são remunerados. Assim, tendo as parcelas periodicidade mensal, já remuneram o descanso, pelo que não são devidos os reflexos sobre o repouso semanal, ao teor do que estabelece o artigo 7º, § 2º da Lei 605/49. Precedentes. Recurso de revista conhecido por violação ao art. 7º, § 2º, da Lei 605/49 e provido. CONCLUSÃO: Agravo de instrumento do autor conhecido e desprovido; agravo de instrumento do réu parcialmente conhecido e provido e recurso de revista conhecido por violação ao art. 7º, § 2º, da Lei 605/49 e provido.



    No recurso extraordinário, o recorrente sustenta violação ao artigo 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal, bem como aos Temas 152 e 1.046 da sistemática da repercussão geral.



    Alega que “a decisão vergastada perpetrou violação direta à Constituição Federal, haja vista a cristalina ofensa aos arts. 5º, inciso I, e 7º, inciso XXX, todos da Constituição Federal, pois nenhum preceito normativo infraconstitucional poderá violar a Constituição Federal”.



    Argumenta que “Assegurar a validade do quanto pactuado em acordo coletivo de trabalho confere segurança jurídica as partes que, em paridade de armas, negociam as condições de trabalho com a certeza que a conciliação pacifica os temas. final os temas serão pacificados”.



    Pontua que “o acórdão recorrido declarou a invalidade da norma coletiva que reconheceu a natureza indenizatória da verba auxílio-alimentação, exarando tese no sentido da prevalência da Orientação Jurisprudencial nº 413 da SBDI-1, em detrimento do comando constitucional inserido no art. 7º, XXVI da Constituição Federal, que assegura a validade do pactuado em acordo coletivo, prestigiando a autonomia da negociação coletiva”.



    Ao fim, pede a reforma do julgado para declarar a “validade da cláusula de acordo coletivo que reconheceu a natureza indenizatória da verba auxílio-alimentação”.



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Em 26/10/2023, a Presidência desta Corte negou seguimento ao apelo extremo, com fundamento nas Súmulas 279 e 454.



    Interposto agravo regimental, foi reconsiderada a decisão agravada e julgado prejudicado o agravo interno, determinando a distribuição do presente processo.



    É o relatório. Decido.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalta-se, que o caso dos presentes autos guarda particularidades que o distingue do Tema nº 1.046 da sistemática da Repercussão Geral, uma vez que a discussão nos autos não trata da validade ou invalidade de norma coletiva, mas de eventual aplicação de norma coletiva válida.



    Não é o caso também de aplicação do Tema 152 da sistemática da repercussão geral, pois o presente caso não trata de Plano de Desligamento Voluntário – PDV.



    No mais, o Tribunal de origem entendeu que o auxílio-alimentação concedido com natureza jurídica salarial integra a remuneração do empregado para todos os efeitos legais. 



    Colhe-se do voto condutor a seguinte fundamentação:



    “Na minuta de agravo de instrumento, o réu pugna pela admissibilidade de seu recurso de revista, ao argumento de ter demonstrado a violação dos arts. 7º, XXVI, da Constituição Federal e 613, II, 614, § 3º, 616, §3º, da CLT e 6º do Decreto nº. 5/91 e contrariedade às Orientações Jurisprudenciais nºs 61 (Transitória), 133 da SDI-I do Tribunal Superior do Trabalho e contrariedade à Súmula nº 277 do Tribunal Superior do Trabalho e divergência jurisprudencial. 



    Assevera que se trata de benefício estabelecido por meio dos acordos coletivos da categoria, ACT de 1987/1988, que expressamente previu a sua natureza indenizatória. 



    Aduz que caberia ao autor comprovar que percebeu o benefício antes de 1987, quando a parcela passou a ser paga, ônus do qual não se desincumbiu. 



    Afirma não ser possível atribuir eficácia retroativa a norma coletiva. 



    No tema, o réu faz a transcrição integral do v. acórdão regional, destacando, contudo, o seguinte trecho de sua fundamentação (págs. 2.813-2-815): 



    (...) 



    Nesse caminhar, é importante ressaltar que, quando do julgamento do Proc. TST-DC - 38/89.2, no qual figurou como parte o Banco do Brasil S.A., com vigência a partir de 1º de setembro de 1989, a cláusula vigésima, intitulada PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO, foi deferida parcialmente, excluindo-se, do seu parágrafo primeiro, as expressões "de caráter indenizatório e de natureza não salarial". Assim, diante da decisão citada, resta evidenciado que, a partir de 01.09.1989, o auxílio-alimentação recebido pelo autor passou a possuir natureza salarial, não podendo norma coletiva posterior alterar a sua natureza jurídica. (...) Afinal, é forçoso reconhecer que a matéria em discussão já se encontra apreciada pela mais alta Corte Trabalhista do Brasil, e, concluir-se pela natureza indenizatória das parcelas em comento significaria ignorar a decisão que expressamente retirou a previsão clausular do ACT de que o auxílio alimentação tinha "caráter indenizatório e não salarial". (...) 



    Destarte, em decorrência do citado IUJ, este Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região editou a seguinte súmula:



    SÚMULA Nº. 23 - BANCO DO BRASIL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E CESTA-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. O auxílio-alimentação e o auxílio cesta-alimentação, fornecidos pelo Banco do Brasil S/A, têm natureza salarial para os empregados que receberam tais benefícios antes da adesão da empresa ao PAT e antes da edição de norma coletiva que lhes tenha atribuído natureza indenizatória. 



    (...) 



    Ademais, o próprio Banco do Brasil reconhece que o programa de alimentação dos empregados, iniciado em meados de 1987, com o benefício ajuda alimentação, foi posteriormente dividido em auxílio-alimentação e cesta-alimentação. Tal fato evidencia que há uma gênese comum às duas verbas alimentares, devendo ser atribuída a ambas a mesma natureza. Portanto, reconheço a natureza salarial do auxílio-alimentação e cesta-alimentação, 



    (...). 



    Vejamos.



    Extrai-se do acórdão recorrido que o benefício inicialmente foi instituído por meio de norma coletiva (ACT de 1987/1988) e era pago com caráter salarial e que, posteriormente, o reclamado aderiu ao PAT (1992). 



    Pois bem, a concessão do auxílio-alimentação anteriormente às normas coletivas que previam a natureza indenizatória da parcela, bem como a posterior adesão da empresa ao PAT, não retiram o caráter salarial dessa parcela, nos termos da Orientação Jurisprudencial 413 da SBDI-1, in verbis: 



    "AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA. NORMA COLETIVA OU ADESÃO AO PAT. A pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba "auxílio-alimentação" ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT – não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício, a teor das Súmulas nº s 51, I e 241 do TST." 



    Resulta evidente, portanto, que a alteração da natureza jurídica da parcela por meio de norma coletiva ou a adesão da empresa ao PAT, transmudando-a de salarial para indenizatória, não atingem o autor, porquanto já percebia o auxílio-alimentação com caráter salarial, que se incorporou definitivamente ao seu patrimônio jurídico. 



    Intacto, portanto, o art. 7º, XXVI, da Constituição Federal.



    Ademais, estando a decisão recorrida em conformidade com a jurisprudência desta Corte, incide o óbice do art. 896, § 7º, da CLT. 



    Nego provimento.”



    Nesse contexto, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal Superior do Trabalho, necessária seria a análise de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido transcreve-se a ementa de diversos julgados deste Tribunal:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHO. ANUÊNIO. SUPRESSÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XXXVI; E 7º, XXVI E XXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional e de cláusulas contratuais. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; ARE 1.055.350-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/09/2017. 2. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. (ARE 1297419 AgR, Relator Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 15-03-2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Auxílio-alimentação. Natureza. Fatos e provas. Cláusulas do acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”. (ARE nº 1.182.815/DF-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 24/4/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO: INVALIDADE DAS DISPOSIÇÕES. NATUREZA SALARIAL DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.110.023/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 16/5/18).



    Aplicando essa orientação em casos análogos, destacam-se as seguintes decisões: ARE nº 1.352.863/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29/11/21; ARE nº 1.350.431/CE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19/10/21; ARE nº 1.355.264/CE, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/11/21; ARE nº 1.352.040/CE, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 4/5/22; e ARE 1.464.817/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 2/9/24.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente